Tribunal: STF
Processo: HC 183809
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Militar. Posse de entorpecente. Art. 290 do CPM. Competência da justiça castrense. Conselho Permanente de Justiça. Orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Manifesta ilegalidade não identificada. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Charles Cristiano da Silva Macedo Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que, exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000438-50.2019.7.00.0000, deu provimento ao recurso ministerial para ‘declarar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do feito’. Opostos embargos infringentes, foram rejeitados. 
    Inconformada, a Defesa interpôs agravo interno ao Plenário do Superior Tribunal Militar que não conheceu do recurso.
    O paciente, ex-soldado do Exército, foi denunciado pela suposta prática do delito de posse de entorpecente (art. 290 do CPM). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE COM AMPARO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO PELA PGJM. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
    A Defesa sustenta questões relativas a aspectos processuais, não demonstrando efetivamente em que ponto, eventualmente, a Decisão recorrida rendeu-lhe algum prejuízo.
    A Decisão hostilizada não prejudicou as partes porque apenas fez incidir no processo a tese jurídica adotada pelo STM, mediante o IRDR instaurado pela Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.00000, no tocante à questão relativa ao juiz natural para processar e julgar os militares que, antes de serem licenciados das fileiras das Forças Armadas, praticaram crimes da competência da JMU, não havendo, portanto, qualquer prejuízo causado às partes que possa dar azo à interposição do presente Agravo.
    Acolhimento da preliminar de não conhecimento do Agravo, arguida pela PGJM. Decisão por maioria”.
    Colho, ainda, do recurso em sentido estrito que aplicou a tese jurídica adotada pelo Superior Tribunal Militar:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE EX-MILITAR. LICENCIAMENTO DA FORÇA APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM, DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
    As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/1992) não incidem sobre os agora civis que, ao tempo da prática do delito, eram militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina.
    Consoante à dicção do inciso V do art. 28 da Lei nº 8.457/1992, o escabinato dos Conselhos de Justiça continua sendo competente para decidir sobre as questões de direito e de fato suscitadas durante a instrução ou o julgamento, quando o réu tiver consumado o delito na condição de militar, ainda que posteriormente seja licenciado da Força.
    A competência da Justiça Castrense, via de regra, é definida em razão da matéria e da pessoa no momento do cometimento do ilícito penal, critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do juiz natural e da segurança jurídica.
    4. Recurso conhecido e provido. Decisão majoritária”.
    No presente writ, a Impetrante alega incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a Ação Penal, visto que o paciente deixou de ser militar e passou a ostentar a condição de civil. Sustenta que o não conhecimento do agravo interno “impossibilita o exaurimento de instância inviabilizando, processualmente, por exemplo, a interposição do Recurso Extraordinário”. Requer, no mérito, a concessão da ordem ‘determinando-se que o plenário do STM conheça’ o Agravo Interno 7001340-03.2019.7.00.0000 e, sucessivamente, o sobrestamento da aludida ação penal até o julgamento final da presente impetração.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ab initio, registro óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, porquanto empregado para o fim de assegurar o trânsito de recurso não conhecido pela instância de origem. Nesse sentido, esta Suprema Corte tem assinalado que O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do ‘habeas corpus’ (HC 114.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/03/2014).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não verifico ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado leva à conclusão de que as teses de cerceamento de defesa e de negativa de acesso à Justiça não procedem. Consta do voto condutor de referido julgado:
    “(...)
    A DPU sustenta como fundamento para a admissibilidade do presente Agravo o art. 1.021 do CPC c/c o art. 118, I, do Regimento Interno do STM, in verbis:
    ‘Art. 1.021 - CPC:
    Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
      Art. 118 - RISTM:
    Cabe agravo Interno: I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar prejuízo às partes.’ (Grifo nosso).
    Assim, com base no fundamento utilizado pelo Agravante, verifica-se que a parte necessita indicar o prejuízo que lhe acarretou a Decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em comento.
    Ao que se verifica no presente Recurso, é que a DPU sustenta questões relativas a aspectos processuais, não demonstrando efetivamente em que ponto, eventualmente, a Decisão recorrida causou-lhe algum prejuízo.
    Dessa forma, o presente Agravo, não cumpre com o que determina o art. 1.021, § 1º, c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC, in verbis:
    (…).
    A verdade é que a Decisão hostilizada não causou prejuízo às partes porque apenas fez incidir no processo a tese jurídica adotada pelo STM, mediante o IRDR instaurado pela Petição nº 7000425-51.2019.7.00.00000, no tocante à questão relativa ao juiz natural para processar e julgar os militares que, antes de serem licenciados das fileiras das Forças Armadas, praticaram crimes da competência da JMU.
    Não há, portanto, qualquer prejuízo causado ao Agravante que possa dar azo à interposição do presente Recurso.
    (…).
    Assim, conforme a tese fixada no IRDR na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.00000, a competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada aos status do agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do postulado constitucional do Juiz Natural e, também, em nome da segurança jurídica, como definido na Decisão agravada, não havendo qualquer prejuízo para o agravante nesse ‘Decisum’”.
    Como se observa, o acórdão hostilizado, embora não conhecendo do agravo em questão, enfrentou a matéria de fundo nele deduzida, para ratificar o entendimento anteriormente firmado pela Corte Castrense em incidente de resolução de demandas repetitivas, no sentido de que Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. 
    Na realidade, ao deduzir o agravo interno, a impetrante buscou rediscutir tese anteriormente firmada pelo STM, em sede de IRDR. Em tal hipótese, seria cabível, inclusive, o desprovimento do recurso em juízo monocrático do Relator, ex vi dos arts. 932, IV, c, e 985, I e II, ambos do CPC, c/c o arts. 3º, e, do CPPM. Reproduzo os dispositivos mencionados:
    “Art. 932. Incumbe ao relator:
    (...)
    IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
    (...)
    c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”
      Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
    I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
    II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”
    Relembro, ainda, que este Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se pronunciar, em recentíssimo julgamento, acerca da tese firmada pela Corte Castrense no IRDR em causa, nela não vislumbrando ilegalidade passível de correção na via estreita do habeas corpus. Transcrevo a ementa do acórdão em questão:
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ‘HABEAS CORPUS’. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR.
    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado.
    3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’.
    4. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.
    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 184.674-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020)
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora